Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-48.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INADEQUADA E INTEMPESTIVA INSURGÊNCIA RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Opera-se a preclusão quando a parte deixa transcorrer in albis todas as oportunidades a ela concedidas para se manifestar nos autos, seja para dar ciência ao juízo do cumprimento da obrigação de fazer a que está sujeita, seja para impugnar a sanção pecuniária imposta por descumprimento da obrigação estabelecida, seja para se contrapor ao quantum arbitrado a título de multa.
2. Pode o devedor se contrapor ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por meio de impugnação, consoante preceito insculpido no art. 525 do CPC. A inapropriada e intempestiva opção feita pela oposição de embargos à execução para impugnar o cumprimento de sentença, tendo em conta a inexistência de dúvida objetiva sobre qual seja o recurso cabível, configura erro grosseiro que afasta para o caso concreto a aplicação do princípio da fungibilidade. Meio processual impugnativo manifestamente inadequado. Falta de zelo aos comandos normativos orientadores do sistema processual civil que enseja o reconhecimento da ausência de interesse de agir. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.